Tribunal: STF
Processo: RE 88009
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTINUA EM VIGOR O PRINCÍPIO DE QUE NÃO CABE
CONDENAÇÃO EM HONORARIOS DE ADVOGADO NA AÇÃO DE MANDADO DE
SEGURANÇA. SÚMULA 512. PRECEDENTES RE 80.341 - 2. TURMA E RE 81.481,
1. TURMA.
INDEVIDO E O ICM NA IMPORTAÇÃO DE BENS DE CAPITAL SÚMULA 570.
1 RE NÃO CONHECIDO.
2 RE CONHECIDO E PROVIDO.